Tribunal: TJES
Processo: 0021362-61.2013.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0021362-61.2013.8.08.0048
APELANTES: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO NA DEFESA DOS INTERESSES DE NOELITA SANTOS LISBOA E SIVALDO SANTOS
APELADAS: GONFRENA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA E ROSSI RESIDENCIAL S/A
RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARAA
Advogados do(a) APELADO: LEONARDO SANTINI ECHENIQUE - SP249651, RODRIGO TRIMONT - SP231409-A
Advogados do(a) APELADO: LEONARDO SANTINI ECHENIQUE - SP249651, RODRIGO TRIMONT - SP231409-A

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECONHECIDA A SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA PARTE AUTORA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A SER SUPORTADO INTEGRALMENTE PELAS RÉS APELADAS. APLICAÇÃO DO ART. 86, P.U., DO CPC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1) Conforme estabelece o art. 86, p.u. do CPC, a sucumbência mínima de uma das partes, impõe à outra a obrigação de arcar com a integralidade das despesas processuais e honorários.
2) Parte autora decaiu de parte mínima dos pedidos inaugurais, cabendo aos réus responderem pela integralidade dos ônus de sucumbência (art. 86, parágrafo único, do CPC).
3) Recurso de apelação conhecido e provido, com a reforma parcial da sentença guerreada, para reformar em parte a sentença guerreada, com decisão integrativa, única e exclusivamente no capítulo inerente à condenação nos ônus de sucumbência, de modo a condenar as rés recorridas integralmente no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (atinente à repetição do indébito) para cada ré apelada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO NA DEFESA DOS INTERESSES DE NOELITA SANTOS LISBOA E SIVALDO SANTOS
(fls. 180/184), com vistas ao reexame da sentença objurgada (fls. 161/162V), com decisão integrativa (fls. 177/178), que, em sede de “ação declaratória de rescisão contratual c/c restituição de valores e indenização por danos morais” proposta em face de
GONFRENA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA E ROSSI RESIDENCIAL S/A
, julgou parcialmente procedente a pretensão para declarar a rescisão do contrato firmado entre as partes e condenar as rés apeladas na restituição de 90% (noventa por cento) dos valores pagos referentes às prestações firmadas contratualmente, com a incidência dos acessórios legais. Outrossim, rejeitou o pleito inaugural de indenização por danos morais.

A controvérsia, neste segundo grau de jurisdição, se circunscreve à condenação dos autores apelantes nos ônus de sucumbência. Nesse aspecto, consideram os recorrentes que a sucumbência deveria ser imputada exclusivamente às rés apeladas, por força da sucumbência mínima da parte autora com o acolhimento parcial da pretensão inicial.

Pois bem, “[...] conforme estabelece o art. 86, p.u. do CPC, a sucumbência mínima de uma das partes, impõe à outra a obrigação de arcar com a integralidade das despesas processuais e honorários
” (TJMG, Apelação Cível n.º 1.0000.22.110564-6/001, Relator: Des. Tiago Gomes de Carvalho Pinto, 16ª Câmara Cível Especializada, J 15/03/2023, DJ 16/03/2023).

“In casu”, a sentença acolheu os pleitos iniciais de rescisão contratual e de devolução de 90% (noventa por cento) dos valores pagos referentes às prestações firmadas contratualmente, com os acessórios legais; e rejeitou apenas o pedido de indenização por danos morais.
Portanto, levando em consideração que o Julgador Singular acolheu a quase totalidade dos pedidos iniciais, entendo que se estabeleceu a sucumbência mínima dos autores apelantes, de modo que as rés apeladas deverão suportar a integralidade dos ônus de sucumbência, em conformidade com o já mencionado art. 86, p.u., do CPC
. Sobre o tema, seguem julgados:

AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO EXCLUSIVO DO BANCO AUTOR QUESTIONANDO A FIXAÇÃO DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. Honorários advocatícios de sucumbência.
Acolhimento parcial dos pedidos
. Sucumbência recíproca. Descabimento.
Autor decaiu de parte mínima dos pedidos, cabendo ao réu responder pela integralidade dos ônus de sucumbência (art. 86, parágrafo único, do CPC)
. Recurso provido (TJSP; Apelação n.º 1082778-11.2017.8.26.0100; Ac. 17302546; Relator: Des. Francisco Giaquinto; Décima Terceira Câmara de Direito Privado; J 31/10/2023; DJESP 08/11/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
ACOLHIMENTO PARCIAL
. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA
[...].
Se a sucumbência da parte contrária é mínima, não cabe distribuição proporcional dos ônus
[...] (TJMG; Apelação n.º 5139167-42.2017.8.13.0024; Relator: Des. Manoel dos Reis Morais; Vigésima Câmara Cível; J 20/09/2023; DJEMG 21/09/2023).

Em suma, “[...]
diante da sucumbência mínima da parte autora, os réus deverão ser condenados no pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios [...], estes estabelecidos em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
[...]” (TJAL; Apelação n.º 0737610-58.2022.8.02.0001; Relator: Des. Fábio José Bittencourt Araújo; Terceira Câmara Cível; DJAL 08/11/2023)
para cada ré apelada.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto
por
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO NA DEFESA DOS INTERESSES DE NOELITA SANTOS LISBOA E SIVALDO SANTOS
(fls. 180/184)
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar em parte a sentença guerreada
(fls. 161/162V), com decisão integrativa (fls. 177/178), única e exclusivamente no capítulo inerente à condenação nos ônus de sucumbência, de modo a condenar as rés recorridas no pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (atinente à repetição do indébito)
para cada ré apelada
.

Outrossim, dado o provimento do apelo, deixo de fixar honorários recursais.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 04/12/2023 às 22:50:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48652104122023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

REEXAME NECESSÁRIO E
APELAÇÃO CÍVEL
N
º
0021362-61.2013.8.08.0048

APELANTES:
NOELITA SANTOS LISBOA E SIVALDO SANTOS

APELADAS: GONFRENA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. E ROSSI RESIDENCIAL S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

V
OTO

Senhor Presidente.
Cuida-se de
apelação cível
interpost
a

por Noelita Santos Lisboa e Sivaldo Santos contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Serra (fls. 161-163), que, em ação de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel c/c indenização por dano moral ajuizada em face de G
onfrena Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Rossi Residencial S/A
, julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial

e, p
or considerar que houve sucumbência mínima das
apeladas
, condenou os
apelantes
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa.

N
a sessão do dia 30/01/2024, em que o Eminente Relator
deu provimento ao recurso para inverter os ônus da sucumbência e condenar as apeladas ao pagamento das custas processuais e
de
honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação,
ao fundamento de que
foram
os apelantes
que
decaíram de parte mínima dos pedidos,
pedi vista dos autos e hoje trago meu voto para a continuação do julgamento.

Infere-se dos autos que
no dia
13/05/2010
as partes firmaram um contrato de compra e venda de imóvel no valor de R$ 89.453,00 (oitenta e nove mil, quatrocentos e cinquenta e três reais),
que seria pago em prestações mensais, com o vencimento da primeira
parcela
no
dia
23/06/2010.

Alegando a impossibilidade de manter o contrato por motivos pessoais e financeiros, em fevereiro de 2011 os apelantes requereram a rescisão extrajudicial do negócio jurídico e a restituição do valor de R$ 2.723,91 (dois mil, setecentos e vinte e três reais e noventa e um centavos), que já haviam pago.

Em razão da negativa das
apeladas
de
restituir a
totalidade
do
s
valor
es

recebido
s
, os

apelantes ajuizaram esta ação
pleiteando a rescisão do contrato
com

a restituição
integral
da
s
quantia
s
paga
s,
e indenização por dano moral no valor de 10 (dez) salários-mínimos.

A
sentença
acolheu
o
pedido
de
rescisão do contrato
firmado entre as partes
, conden
ou
as
apeladas
a restituir 90% (noventa por cento) dos valores pagos
pelos apelantes

e
ju
l
gou improcedente

a pretensão
de indenização por dano moral
.

E
a propósito
da
procedência parcial das pretensões deduzidas na inicial, registre-se

que
p
revalece na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que
“
a distribuição dos ônus sucumbenciais está relacionada com a quantidade de pedidos requeridos na demanda e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito”
(STJ, AgInt nos EDcl no REsp: 1814264/SP, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2019).

Precedentes
:

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REDISTRIBUIÇÃO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS CONFORME O NÚMERO DE PEDIDOS FORMULADOS E ATENDIDOS. ENTENDIMENTO DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência do STJ está pacificada no sentido de adotar, como critério norteador para a distribuição das verbas de sucumbência, o número de pedidos formulados e atendidos ( EDcl no REsp 953.460/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2011, DJe de 19/08/2011).

2. No caso em tela, diante da sucumbência recíproca, foi determinada a redistribuição das custas e honorários na proporção de 60/40%, em razão do número de pedidos atendidos e negados (três pra dois), conforme entendimento desta Corte.

3. Agravo interno não provido”.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1961283 PR 2021/0300768-5, Data de Julgamento: 09/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/08/2022)

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CARACTERIZAÇÃO.

[...]

2. A distribuição dos ônus sucumbenciais, quando verificada a existência de sucumbência recíproca, deve ser pautada pelo exame do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento de cada uma das partes em relação a cada um desses pleitos. Precedente.

3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1893322/RJ, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 18/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2021)

Hipótese em
que
os apelantes cumularam
o pedido
de rescisão contratual, que tem por consequência a restituição de parte dos valores pagos, com o
pedido
de indenização por dano moral.

Destarte,

a improcedência d
e

um dos
pedido
s

impõe o reconhecimento da sucumbência recíproca,
nos termos do
art. 86, “
caput”,
do CPC
.

Averbe-se que
o
caso
em debate
não se assemelha à
hipótese de
condenação por dano moral em valor inferior ao
pleiteado na inicial
,
que
afasta
a

sucumbência recíproca
(STJ, s
úmula nº 326
)
,
mas de improcedência do pedido
de indenização por dano moral
,
ou seja,
os apelantes ficaram vencidos quanto a esta pretensão.

Enquanto que
a sucumbência mínima prevista no art. 86,
parágrafo único,
do CPC, ocorre quando a parte decai de parcela ínfima do seu pedido, o que não
é o caso dos autos
.

Este é
o entendimento proclamado pelos Tribunais Pátrios, conforme os seguintes precedentes:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. DANOS MORAIS NÃO CONCEDIDOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA, POR OUTROS FUNDAMENTOS.

Tendo a parte autora deduzido, em sua inicial, dois pedidos de mérito (obrigação de fazer e danos morais) e obtido êxito apenas em relação a um deles, imperioso o reconhecimento da existência de sucumbência recíproca, com a condenação das partes ao pagamento, pro rata, das custas processuais e honorários advocatícios, conforme determina o artigo 86 do CPC.

APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA”.

(TJGO – Apelação nº 0387233-96.2017.8.09.0051, Relator: Des. ORLOFF NEVES ROCHA, Data de Julgamento: 05/04/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 05/04/2021)

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. NÃO OCORRÊNCIA. SUCUMBÊNCIA PARCIAL RECÍPROCA, NÃO EQUIVALENTE. ART. 86, CAPUT, CPC. SENTENÇA MANTIDA.

1. A sucumbência mínima, nos moldes do art. 86, parágrafo único do CPC, ocorre quando a parte decai em parcela ínfima do seu pleito.

2. No caso dos autos, em que pese a autora/apelante ter sucumbido em apenas 1 (um) dos pedidos iniciais, não se pode admiti-lo como ínfimo, porquanto expressa o montante de R$ 7.280, 48 (sete mil, duzentos e oitenta reais e quarenta e oito centavos), acrescidos de juros de mora.

3. Não há se falar em sucumbência mínima da parte autora/apelante de forma a atrair a aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC, mas há, in casu, sucumbência parcial recíproca, não equivalente, de modo a ser aplicado o teor do art. 86, caput, do CPC quanto ao ônus da sucumbência, tal como o fixado em sentença.

4. Recurso conhecido e improvido”.

(TJDF
AP nº
0716266-56.2017.8.07.0001, Relator: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 05/08/2020, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 18/08/2020)

Por tais razões,
com a mais respeitosa vênia ao Eminente Relator,

dou
provimento
parcial
ao recurso
para
reconhecer a sucumbência recíproca
e condenar as partes ao pagamento das custas processuais na proporção de 50% (cinquenta por cento
)
,
bem como
de
honorários advocatícios, que
também reduzo para
1
0
% (
quinze
por cento)
sobre o
valor da condenação
para
cada
parte,
vedada a compensação
.

R
essalte-se que a
exigi
bi
lidade
das referidas verbas

permanecerá suspensa em
relação aos apelantes, tendo em vista

que estão amparados pelo benefício
da assistência judiciária gratuita (CPC, art. 98, §3º).

Sem honorários recursais.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Eminentes Pares,

Após a prolação de judicioso voto pelo eminente Relator, Desembargador Raphael Americano Câmara, pedi vista dos autos para melhor análise da matéria.

Cuida-se de
apelação cível
por meio da qual pretende
Noelita Santos Lisboa
(fls. 180/184),
com vistas ao reexame da sentença objurgada (fls. 161/162V), com decisão integrativa (fls. 177/178), que, em sede de “ação declaratória de rescisão contratual c/c restituição de valores e indenização por danos morais” proposta em face das requeridas, julgou parcialmente procedente a pretensão para declarar a rescisão do contrato firmado entre as partes e condenar as rés apeladas na restituição de 90% dos valores pagos referentes às prestações firmadas contratualmente, com a incidência dos acessórios legais. Outrossim, rejeitou o pleito inaugural de indenização por danos morais.

O Apelo circunscreve-se à condenação das apelantes nos ônus da sucumbência.

O

eminente
R
elator

conferiu
provimento ao apelo para
reformar o capítulo da r. sentença alusivo aos honorários advocatícios
, condenando exclusivamente as rés nos ônus da sucumbência.

Pois bem. Após percuciente análise dos autos,
hei por bem aderir ao voto
condutor
, conforme passo a explanar.

Cinge-se a controvérsia a aferir os limites da sucumbência das partes e o consequente dever legal de pagamento da verba honorária.

Ao que se depreende, o juízo a quo julgou a ação
“PROCEDENTE EM PARTE (...) para declarar a rescisão do contrato firmado entre as partes e
CONDENAR as requeridas a restituírem aos demandantes a percentual de 90% dos
valores pagos referente as prestaç
õ
es firmadas contratualmente
, devendo sobre essa quantia incidir juros a contar do trânsito em julgado e correç
ã
o monetária a contar do desembolso pelos autores, a que deve ocorrer imediatamente nos termos d
a Sú
mula 543 do STJ, sob pena de multa diana que desde já arbitro em R$ 200,00 (duzentos reais)”.

Assinale-se, no ponto, que o juízo sentenciante autorizou a retenção, pelo promitente vendedor, de apenas 10% dos valores pagos pelos apelantes, como forma de cobrir as despesas do negócio jurídico frustrado.

Nesse contexto, considero que a restituição de 90% das prestações vertidas aos apelados, devidamente corrigidas a contar do desembolso, alcança quase a totalidade dos valores em litígio.

Configurada tal hipótese, é possível concluir que
os recorrentes sucumbiram em parte mínima do pedid
o, circunstância que excepciona a regra de distribuição proporcional das despesas,
ex vi
do parágrafo único do art. 86 do CPC:

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único.
Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

Nesse sentido, a iterativa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL
. 1. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA FIXADA APENAS EM FAVOR DA CONSTRUTORA/INCORPORADORA. ESTIPULAÇÃO DE INDENIZAÇÃO NO EQUIVALENTE À MULTA DE FORMA INVERSA. POSSIBILIDADE. RESP REPETITIVO N. 1.614.721/DF. CUMULAÇÃO DE CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA COM LUCROS CESSANTES. POSSIBILIDADE. MULTA MORATÓRIA QUE NÃO SE EQUIVALE A LOCATIVO NA HIPÓTESE. EXCEÇÃO CONSTANTE DA TESE FIXADA NO RESP REPETITIVO N. 1.635.428/SC. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5, 7 E 83/STJ. 2. DECISÃO MONOCRÁTICA. IMPRESTABILIDADE À COMPROVAÇÃO DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. 3.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PRETENSÃO DE REDISTRIBUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. No que se refere à pretendida aplicação dos Temas 970 e 971/STJ à espécie, verifica-se que o entendimento do Tribunal estadual (de impossibilidade de extensão da multa contratual fixada tão somente em favor da construtora, em razão do inadimplemento do comprador) vai ao encontro da tese vinculante estabelecida pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.614.721/DF), segundo a qual, "no contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor". [...]

3.
De fato, em relação aos critérios concernentes à distribuição dos honorários advocatícios, deve ser mantida a sucumbência fixada pelo magistrado de primeiro grau, na medida em que a parte autora decaiu em parte mínima do pedido, não havendo falar em redistribuição dos honorários sucumbenciais nos termos dos arts. 85 e 86 do CPC/2015
, e sua modificação atrairia a incidência da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.930.574/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25/10/2021, DJe de 28/10/2021.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COMINATÓRIA. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO AUTOR. 1. Ação cominatória, na qual requer o custeio de procedimento cirúrgico.
2. Nos termos do parágrafo único do art. 86 do CPC, se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários
. 3. Agravo interno no recurso especial não provido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.033.292/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCUMBÊNCIA. VERBA HONORÁRIA. REGRA DO ART. 21, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. EMBARGOS ACOLHIDOS MEDIANTE ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. 1. Existência de omissão quanto à circunstância de que o valor da cobrança de IPTU, afastada pela decisão mantida pelo acórdão embargado, representa 95% do total do montante cobrado, ou seja, a embargante decaiu em parte mínima do pedido.
2. Não há falar em sucumbência recíproca se uma das partes decaiu em parte mínima do pedido, devendo ser aplicado, no caso, o parágrafo único do art. 21 do CPC.
2. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes. (EDcl no AgRg no Ag 1341800/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/03/2013, DJe 01/04/2013)

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PERMANENTE. DOENÇA GRAVE E INCURÁVEL NÃO MENCIONADA NO § 1º DO ART. 186 DA LEI Nº 8.112/1990. ROL EXEMPLIFICATIVO. DIREITO A PROVENTOS INTEGRAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECAIMENTO MÍNIMO. REVISÃO DO VALOR ARBITRADO. INADMISSIBILIDADE. RESPEITO À EQUIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. (...).
2. Não há falar em sucumbência recíproca se uma das partes decaiu de parte mínima do pedido, devendo ser aplicado, à hipótese, o parágrafo único do art. 21 do CPC.
3. O valor fixado com base na equidade (art. 20, § 4º, do CPC), pelas instâncias ordinárias, a título de honorários advocatícios, é passível de modificação na instância especial, tão somente quando se mostrar irrisório ou exorbitante. Caso contrário, a revisão do montante arbitrado encontra óbice na Súmula nº 7 do STJ. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no AgRg no Ag 1150262/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 04/12/2012, DJe 07/12/2012)

Logo, evidenciado que os apelantes decaíram em parte mínima do pedido, os ônus sucumbenciais devem ser suportados exclusivamente pelos recorridos.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
acompanho
na íntegra o voto
do eminente Relator
para
reformar o capítulo da sentença alusivo às custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.